Tribunal: TJMT
Processo: 1015686-58.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1015686-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROGER RAPHAEL FERREIRA DE LIMA - CPF: 935.624.971-72 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1015686-58.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1015686-58.2025.8.11.0001

Recorrente:
Roger Raphael Ferreira de Lima

Recorrido
:
Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual Cumulada Com Repetição de Indébito, na qual o Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT declarou-se incompetente para julgar a demanda, com fundamento no artigo 51, II, da Lei no 9.099/95 e no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, extinguindo o processo sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a complexidade probatória, notadamente a necessidade de realização de perícia contábil para apurar supostas irregularidades no contrato bancário, afasta a competência dos Juizados Especiais, justificando a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A necessidade de produção de prova pericial contábil para apurar a validade dos encargos e taxas aplicadas no contrato revela a complexidade da causa, incompatível com o rito célere e simplificado dos Juizados Especiais.

4.

O Enunciado 54 do FONAJE dispõe que a menor complexidade da causa, para fins de competência dos Juizados Especiais, deve ser aferida pelo objeto da prova e não pelo direito material discutido.

5.

A prova exclusivamente documental apresentada não se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo imprescindível a análise técnica especializada para aferição dos encargos cobrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A necessidade de perícia contábil para apuração de suposta abusividade em contrato de empréstimo consignado afasta a competência do Juizado Especial Cível, em razão da complexidade da causa.

2.

A aferição da competência dos Juizados Especiais deve levar em conta o grau de complexidade da prova necessária, conforme dispõe o Enunciado 54 do FONAJE.

3.

A extinção do processo sem resolução de mérito é medida que se impõe quando constatada a incompatibilidade entre a natureza da prova exigida e o procedimento simplificado previsto na Lei no 9.099/95.

Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, artigo 51, inciso II; Código de Processo Civil, artigo 485, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada
:
TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1011956-58.2024.8.11.0006, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 27.06.2025 e TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1050707-32.2024.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 06.12.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1015686-58.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1015686-58.2025.8.11.0001

Recorrente:
Roger Raphael Ferreira de Lima

Recorrido
:
Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Roger Raphael Ferreira de Lima.

Ação:
Declaratória de Nulidade Contratual Cumulada Com Repetição de Indébito.

Origem:
3°
Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.

2
95145398
):
Declarou a incompetência do Juizado para processar e julgar a ação, com fundamento no artigo 51, II, da Lei n°9.099/95 e artigo 485, Inciso IV, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito.

Recurso Cível Inominado
(Id.

295145401

):
requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(
Id.
295145404
):
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1015686-58.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1015686-58.2025.8.11.0001

Recorrente:
Roger Raphael Ferreira de Lima

Recorrido
:
Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A.

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de Recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença proferida na presente
Ação Declaratória de Nulidade Contratual Cumulada Com Repetição de Indébito proposta por
Roger Raphael Ferreira de Lima
em face de
Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A.
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o recorrente sustenta, em síntese, possuir um empréstimo consignado junto à instituição financeira recorrida. Alega que o referido contrato apresenta diversas irregularidades, tais como a ausência de especificação das taxas de juros, o Custo Efetivo Total (CET) e dos encargos.

Afirma, ainda, a abusividade das taxas de juros e encargos.

A controvérsia dos autos cinge-se acerca do reconhecimento da abusividade das taxas de juros aplicadas pela instituição demandada, relativas ao contrato de empréstimo firmado entre as partes, ensejando, em síntese, o pedido de limitação da cobrança dos juros e restituição dos valores.

No caso, para verificar se os valores cobrados pelo banco recorrido estão corretos, seria necessária a realização de perícia contábil, a fim de comprovar a validade das parcelas descontadas.

Assim, considerando que, aos Juizados Especiais são reservadas apenas as ações de menor complexidade, além de ser vedada a prolação de sentença ilíquida, torna-se inviável a determinação de perícia atuarial nesta seara para apuração de percentual justo na fase de cumprimento de sentença.

Neste sentido
também
é o entendimento
das Turmas Recursais:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTA PASEP. SAQUES CONTESTADOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de saques supostamente indevidos em conta vinculada ao PASEP, determinando à instituição financeira o pagamento de R$ 37.266,59 a título de danos materiais e R$ 2.000,00 por danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC. A parte autora alega ter descoberto que sua conta estava zerada ao tentar levantar os valores, imputando à requerida má gestão dos recursos. A sentença foi proferida no âmbito do Juizado Especial Cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial Cível é competente para julgar ação que demanda a apuração de saques indevidos em conta PASEP; (ii) estabelecer se a necessidade de perícia técnica contábil afasta a simplicidade exigida pelo rito dos Juizados Especiais, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR3. A necessidade de produção de prova pericial técnica contábil para apurar a ocorrência dos saques e os valores devidos revela a complexidade da causa, o que afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, conforme entendimento consolidado nas Turmas Recursais.

4. A aferição de eventuais irregularidades na movimentação da conta PASEP, diante dos documentos apresentados, não pode ser realizada de forma adequada sem a realização de prova pericial, a qual é incompatível com o procedimento simplificado previsto na Lei n. 9.099/95.

5. A jurisprudência dominante das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso é firme no sentido de que ações que envolvem saques contestados de contas PASEP, por exigirem apuração técnica complexa, devem ser extintas sem julgamento do mérito, com remessa às vias ordinárias da Justiça Comum.

6. A menor complexidade exigida para a tramitação no Juizado Especial deve ser avaliada com base na natureza da prova necessária e não apenas na matéria jurídica debatida, conforme o Enunciado 54 do FONAJE.

7. Reconhecida de ofício a incompetência do Juizado Especial Cível, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO 8. Recurso prejudicado.

(N.U 1011956-58.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso, ora analisado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLERATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS – CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PREJUDICADO.

Diante da complexidade dos cálculos, é imperioso acolher a incompetência do Juizado Especial Cível para o trato da referida matéria, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei no 9.099/95. Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise. Incompetência do Juizado Especial Cível reconhecida de ofício. Recurso prejudicado.

(N.U 1050707-32.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”.

Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

Ressalta-se que, a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 do FONAJE, in verbis:

“A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE
provimento,
mantendo a sentença de 1° grau em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/0
7/2025